Tribunal: TJDFT
Processo: 0736072-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736072-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: BALBINA FERREIRA DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (proc. n. 0704280-74.2023.8.07.0008), que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte autora, ora agravada, determinando que a agravante restabeleça, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o plano de saúde para a realização do tratamento médico da contraparte, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais, assevera que o plano de saúde foi cancelado “sem que houvesse a possibilidade de portabilidade ou até mesmo manutenção dos benefícios aos dependentes” (ID 50715216, p. 3), haja vista que a sociedade empresarial SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A - então prestadora de serviço de segurança privada para a Petrobrás S.A. - foi substituída por outra, tendo havido, assim, a demissão sem justa causa do titular do plano/marido da agravada. Obtempera, ainda, que não há urgência para o deferimento da medida postulada na origem, haja vista que nenhuma condição dessa espécie foi relatada no pedido médico apresentado pela parte adversa, anotando que os “relatórios médicos em questão não servem para caracterizar emergência” (ID 50715216, p 7). Alega que o caso em tela sequer se amolda à classificação de urgência ou emergência da Agência Nacional de Saúde (ANS), consoante transcrição de informação extraída do site da agência reguladora. Nesse trilhar, destaca que a manutenção da medida concedida pelo magistrado primevo revela verdadeiro ativismo judicial, o qual prejudica toda a coletividade, sobretudo ante o mutualismo que fundamenta o negócio jurídico em debate. Afora isso, sustenta que também não sobeja da espécie probabilidade do direito da parte autora/agravada, tendo em conta que “há prazo predeterminado de manutenção do plano após a demissão sem justa causa do titular” (ID 50715216, p. 11), já tendo sido expirado, de acordo com o disposto no art. 30 da Lei n. 9656/98. Acrescenta que, diante da ausência de elegibilidade da agravada para permanecer no plano de saúde coletivo empresarial, a parte agravante emitiu carta de portabilidade, mas o marido da agravada - titular do plano em comento - também optou pela exclusão do contrato, conforme comprovam os “prints” de conversa via WhatsApp coligidos, o que, uma vez mais, confirma a impossibilidade de a agravante assumir a continuidade do tratamento em lume. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestada a implementação da obrigação estabelecida pelo magistrado sentenciante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido prefacial. Preparo regular (ID ́s 50715232 e 50715234). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, observo que a agravada é portadora de insuficiência renal crônica em terapia renal substitutiva desde 15/06/2022, aguardando seguimento para a realização de transplante renal no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), necessitando de hemodiálise contínua, ante a progressiva perda da função renal e falta de perspectiva de cura, conforme consta no relatório médico de ID 166834905, p. 6 - autos de origem. De pronto, observo que o “print” coligido pela parte agravante não corresponde à integralidade da conversa havida sobre o tema. Na origem, é possível identificar que referida conversa via WhatsApp foi colacionada pela própria autora, com negociação para dar continuidade ao plano (ID 166834927, p. 1- autos de origem), de formal diametralmente oposta ao que restou argumentado pela agravante nesta sede. Não há, portanto, como depreender que houve pedido de cancelamento e sua efetivação pelo titular (marido da agravada), ao contrário do que tenta fazer crer a agravante nesta sede. Realizado tal esclarecimento, anoto que a controvérsia recursal a ser dirimida consiste no reconhecimento de que o ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial para si e seus dependentes após a extinção do vínculo laboral, caso assuma o custeio integral. De acordo com o enunciado sumular n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Evidencio que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante não se qualifica como entidade de autogestão no fornecimento e administração do plano de saúde referido na petição inicial. O serviço prestado pela agravante não está adstrito apenas às normas constitucionais atinentes à livre iniciativa, insculpidas no artigo 170, da Constituição Federal. A saúde é direito fundamental de caráter social (artigo 6o da CF/88), sendo os serviços a ela relacionados prestados pelo Estado, a título de seguridade social (artigos 194 e 196, CF/88), e, concomitantemente, pela iniciativa privada (artigo 199, caput, CF/88). A irradiação dos efeitos dos direitos fundamentais sobre o ordenamento jurídico, em especial diante da eficácia dos referidos direitos, impõe aos entes privados exploradores de serviço de saúde a mitigação de prerrogativas inerentes à livre iniciativa em prol da máxima efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde. A Lei n. 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário - incluindo-se seus dependentes -, por tempo determinado, em caso de demissão sem justa causa, o direito de ser mantido nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento correspondente. Confira-se: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. (...) No mesmo sentido é a regulamentação da Resolução Normativa n. 488, de 29/03/2022, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (revogou a Resolução Normativa ANS n. 279/2011): Art. 4o É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Parágrafo único. O período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6o desta Resolução. Da leitura do presente agravo, é possível depreender que resta incontroverso que a parte agravada era beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante, em razão do vínculo empregatício de seu cônjuge. Ademais, o documento colacionado pela parte agravada dá conta de que a negativa da manutenção de sua condição de beneficiária ocorreu apenas sob o argumento de que os descontos não estavam sendo realizados de forma discriminada na folha de pagamento do trabalhador, o que, em tese, vai de encontro ao disposto no art. 8o, inciso III, da Resolução Normativa n. 438/ANS, bem assim com a parte final do art. 30, caput, da Lei n. 9.656/1998. In casu, a agravante não logrou demostrar que referidos dispositivos não se aplicam na espécie, mas apenas que houve pedido de cancelamento do titular via WhatsApp, o que não mostra correspondência com a integralidade do documento colacionado na origem, conforme já destaquei. Além disso, “para o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial a seguradora deve comprovar que disponibilizou plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novo prazo de carência, em conformidade com a Resolução n° 19 do Conselho de Saúde - CONSU” (Ac. 1332334), não prevalecendo a tese de que o consumidor não realizou pedido de “manutenção do contrato junto a operadora” (ID 50715216, p. 13). Sem desvaler dos argumentos suscitados, não verifico o probabilidade do direito do plano de saúde/agravante nesta oportunidade, já que também não há indícios de que esgotado o direito de permanência temporário, porquanto a parte agravante foi incapaz de demonstrar referida situação, argumentando, de forma genérica (ID 50715216, p. 14), a superveniência do período de 1/3 (um terço) previsto nos dispositivos aludidos, sem indicar o termo final e inicial correspondentes, de acordo com as premissas normativas supracitadas. Nada obstante, destaco que, havendo comprovante de que a paciente/agravada suporta doença renal crônica em fase terminal (CID 18.0), remanesce a urgência do provimento jurisdicional concedido na origem, tendo em vista a identificação de comorbidade irreversível de um de seus órgãos, na qual os rins não conseguem mais manter a normalidade do meio interno da paciente, sendo a hemodiálise e o transplante renal prescritos à agravada formas de Terapia Renal Substitutiva, que, de acordo com informação consignada no site do Ministério da Saúde (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/drc), acessado em 3/08/2023), substituem a função renal da agravada, constituindo, por consequência, medidas imprescindíveis para manutenção da vida, ao menos neste exame perfunctório. De mais a mais, destaco que a parte agravante deixou de desenvolver argumentação relativa ao dano irreversível ou de difícil reparação que supostamente suportaria com a manutenção da decisão guerreada, a denotar a ausência de requisito normativo elementar para o albergamento do pedido prefacial analisado nesta derradeira instância ordinária, a teor do dispositivo no art. 1.019 do Código de Ritos. Ao exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Advirto a parte agravante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos para julgamento. P.I. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator